Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003530-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), EDSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 898.977.909-00 (EMBARGANTE), SILVANO ZANETTE - CPF: 829.036.891-72 (EMBARGADO), MICHELE DE MARQUE ZANETTE - CPF: 026.351.179-00 (EMBARGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FERNANDA FREITAS PEPINELLI - CPF: 029.878.429-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP - CNPJ: 04.172.830/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEPÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADAS OMISSÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou excepção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de trespasse, alegando omissões quanto à análise da impossibilidade de cumulação de obrigações de naturezas distintas, iliquidez do título e violação ao princípio da autonomia patrimonial.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente a alegação sobre cumulação indevida de obrigações de pagar, fazer e não fazer; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da iliquidez de valores referentes a contratos bancários de terceiros; (iii) saber se o julgado deixou de apreciar adequadamente a violação ao princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da executividade do título ao reconhecer que foi devidamente instruído com notas promissórias e valores discriminados, não configurando omissão.

4. A alegação de iliquidez foi suficientemente fundamentada ao estabelecer que demanda análise probatória incompatível com a via da excepção de pré-executividade.

5. A legitimidade ativa dos exequentes foi devidamente analisada, reconhecendo-se que, na condição de sócios cedentes, são legítimos para executar as obrigações decorrentes do contrato de trespasse.

6. Os embargos caracterizam nítido intuito protelatório, considerando que a execução tramita há quase duas décadas com utilização reiterada de todos os meios processuais disponíveis para postergar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados. Condenação do embargante ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes com fundamentação suficiente. 2. Caracteriza conduta protelatória a oposição reiterada de recursos e incidentes processuais ao longo de décadas visando postergar o cumprimento de obrigação legitimamente constituída."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON GOMES DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou excepção de pré-executividade em execução de título extrajudicial

O embargante sustenta a existência de omissões materialmente relevantes no acórdão embargado, alegando que a decisão deixou de enfrentar especificamente questões centrais suscitadas no recurso, quais sejam: a impossibilidade de cumulação de obrigações de naturezas jurídicas distintas (pagar, fazer e não fazer) em procedimento executivo por quantia certa; a iliquidez do título quanto à parcela de R$ 20.259.430,00 referente a contratos bancários dos quais os agravados são meros fiadores; e a violação ao princípio da autonomia patrimonial previsto no artigo 49-A do Código Civil

Segundo o embargante, o contrato que embasa a execução contempla simultaneamente obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 10.000.000,00 representada por 13 notas promissórias, obrigações de fazer consistentes na assunção e quitação de contratos bancários junto ao Banco do Brasil, Bradesco e outras instituições financeiras, e obrigação de não fazer relativa à vedação de cessão sem anuência expressa, sendo vedada pelo sistema processual a cumulação dessas modalidades executivas distintas

Quanto à iliquidez, argumenta que os agravados incluíram na execução valores referentes a contratos bancários dos quais são meros fiadores e não credores, executando em nome próprio céditos pertencentes a terceiros instituições financeiras, conforme admitido expressamente na petição inicial quando afirmaram pretender utilizar os valores para quitar empréstimos bancários

No tocante à ilegitimidade ativa, sustenta que as pessoas jurídicas Zanette & Marque Zanette Ltda e Zanette & Zanette Ltda são expressamente indicadas no contrato como vendedoras, tendo os agravados atuado apenas como representantes legais, sendo juridicamente impossível que sócios executem créditos societários após representarem a sociedade na celebração do contrato

O embargante aponta ainda contradição no acórdão ao afirmar que as alegações demandam análise probatória complexa mas simultaneamente julgar o mérito da legitimidade ativa com base na interpretação do mesmo contrato, quando todas as questões suscitadas são demonstráveis por prova pré-constituída

Os embargados apresentaram contrarrazões sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, argumentando que a execução tramita há quase duas décadas com inequívoca intenção protelatória do embargante, que já teve oportunidade de discutir todas as questões em embargos à execução julgados improcedentes com trânsito em julgado

Alegam que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas ao concluir que o contrato foi devidamente instruído com notas promissórias e valores discriminados, reconhecendo a legitimidade dos exequentes na condição de sócios cedentes para executar as obrigações decorrentes do contrato de trespasse

Sustentam ainda que a conduta do embargante caracteriza litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, requerendo a aplicação das multas previstas nos artigos 81, 774, parágrafo único, e 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, integrando-se o v. Acórdão com: análise específica da impossibilidade de cumulação de obrigações de pagar, fazer e não fazer em execução por quantia certa; exame detalhado da iliquidez quanto aos R$ 202.594,30 referentes a contratos bancários de terceiros; enfrentamento direto da violação ao art. 49-A do Código Civil e impossibilidade jurídica de sócios executarem créditos societários; esclarecimento dos critérios para distinguir questões cognoscíveis em exceção de préexecutividade; subsidiariamente, caso assim não entenda, requer que sejam explicitados os fundamentos pelos quais as questões suscitadas não comprometem a certeza, liquidez e legitimidade da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por EDSON GOMES DOS SANTOS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou excepção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.

O embargante alega omissões no julgado quanto à análise da impossibilidade de cumulação de obrigações de naturezas distintas, exame da iliquidez de valores referentes a contratos bancários e enfrentamento da violação ao princípio da autonomia patrimonial.

Passo à análise.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já decididas.

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou especificamente a alegação sobre o título contemplar obrigações de naturezas jurídicas distintas que não poderiam ser executadas conjuntamente.

Contudo, verifica-se que o acórdão expressamente consignou que "o contrato foi devidamente instruído com notas promissórias e valores discriminados" e que "a natureza de trespasse está configurada pelo objeto e pelas cédulas promissórias anexadas". Ademais, reconheceu que "o título executivo apresenta os requisitos legais do art. 783 do CPC, não se constatando nulidade manifesta".

Tais fundamentos demonstram que a Turma Julgadora analisou a questão e concluiu pela adequação do título à execução por quantia certa, não havendo omissão a ser sanada.

O embargante argumenta que o acórdão não apreciou adequadamente a iliquidez quanto aos valores referentes a contratos bancários de terceiros.

O acórdão, todavia, foi claro ao estabelecer que "a alegação de ausência de certeza e liquidez exige análise probatória incompatível com a via da excepção de pré-executividade" e que "as alegações de iliquidez e incerteza demandam análise probatória e contratual complexa, o que afasta sua cognição em sede de excepção".

Não há, portanto, omissão, mas sim fundamentação suficiente para afastar as alegações por inadequação da via eleita.

O embargante sustenta que o acórdão tratou erroneamente como erro material questão que envolve violação ao artigo 49-A do Código Civil.

O acórdão enfrentou diretamente a questão ao consignar que "os exequentes, na condição de sócios cedentes, são legítimos para executar as obrigações decorrentes do contrato" e que "a interpretação do contrato deve considerar a intenção das partes à luz da boa-fé objetiva, sendo irrelevante o erro material na qualificação das partes quando a vontade jurídica estiver devidamente evidenciada".

A fundamentação é suficiente e adequada, não configurando omissão.

O embargante aponta contradição ao afirmar que o acórdão considerou as alegações como demandando análise probatória complexa, mas simultaneamente julgou o mérito da legitimidade ativa.

Não há contradição. O acórdão distinguiu adequadamente as questões: reconheceu que certas alegações (iliquidez e incerteza) demandam dilação probatória incompatível com a excepção de pré-executividade, enquanto a legitimidade ativa pôde ser aferida pela análise do próprio contrato, sem necessidade de produção de provas.

Verifica-se dos autos que a execução tramita desde 2006, tendo o embargante utilizado todos os meios processuais disponíveis para postergar o cumprimento da obrigação. Já foram opostos embargos à execução, julgados improcedentes com trânsito em julgado, excepção de pré-executividade, agravo de instrumento e agora embargos de declaração.

Os presentes embargos não apontam vícios efetivos no julgado, mas buscam rediscutir questões já decididas, caracterizando nítido intuito protelatório.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes suscitadas no recurso, fundamentando suficientemente suas conclusões. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos e a conduta processual reiteradamente procrastinatória do embargante ao longo de quase duas décadas de tramitação,
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 1% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025